Tribunal: TJMT
Processo: 1008720-82.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008720-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO TISOTT - CNPJ: 53.813.081/0001-05 (AGRAVADO), CESAR AUGUSTO TISOTT - CPF: 605.919.860-00 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CNPJ: 53.815.504/0001-26 (AGRAVADO), CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT - CPF: 981.027.960-49 (AGRAVADO), MALUA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 23.867.370/0001-26 (AGRAVADO), NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 05.672.047/0001-15 (AGRAVADO), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RAI: 1008720-82.2025.8.11.0000

AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADOS
: CESAR AUGUSTO TISOTT, CESAR AUGUSTO TISOTT, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, MALUA TRANSPORTES LTDA, NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ARTIGO 6º, § 4º, DA LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - ESCOAMENTO DO
STAY PERIOD
E DE SUA PRORROGAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.A Lei nº 11.101 /05, alterada pela Lei nº 14.112 /20, dispõe expressamente em seu artigo 6º, § 4º, que o período de blindagem deve perdurar pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias, sendo possível a sua prorrogação por igual vez, de forma excepcional.

2. Os bens considerados essenciais à atividade da recuperanda devem permanecer na posse do devedor até o encerramento do
stay period.

3.Vencido o prazo de blindagem e a sua prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação fiduciária, como dos autos.

4. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Recuperação Judicial nº 1003813-89.2024.8.11.0003
, ajuizada por
CESAR AUGUSTO TISOTT, CESAR AUGUSTO TISOTT, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, CRISTINA LEANDRA BRUM TISOTT, MALUA TRANSPORTES LTDA e NOVOSOLO AGRONEGOCIOS LTDA
, que deferiu a manutenção dos bens ess
e
ncia
i
s na posse da recuperanda durante o prazo de cumprimento do plano de recuperação judicial aprovadas pelos credores.

Em suma, aduz o recorrente que se mostra impossível a manutenção da posse dos bens gravados com alienação fiduciária após encerrado o período de blindagem e sua prorrogação.

Ainda, na sua concepção, é totalmente injust
o
o credor ficar impossibilitado de apreender seus bens e de exercer seu direito de propriedade desde o ajuizamento do processo originário.

No mais, ressalta que
a decisão agravada viola
os limites impostos pela própria LRF, mais especificamente nos artigos 6º, §4º, que determinam a manutenção dos bens comprovadamente essenciais à atividade da empresa pelo período de blindagem, o qual perdura pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, e é prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional.

Por fim, pugna pelo efeito suspensivo para suspender a eficácia da r. decisão agravada, impedindo a prorrogação do “
stay

period
” e permitindo o prosseguimento das execuções a atos de expropriações, até que haja o julgamento do presente recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar recursal.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 277223579
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 282098358
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal, alegando que a literalidade do art. 6º, § 4º
,
da LRF não pode suplantar os princípios estruturantes do direito

recuperacional
, de modo que conceder uma nova prorrogação do prazo de blindagem, significa zelar pela eficácia dos direitos fundamentais envolvidos e pelas finalidades da própria LRF.

Por derradeiro, sustenta que a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada com base em elementos concretos dos autos, especialmente quanto à natureza da atividade econômica desempenhada pelas recuperandas, de modo que o juízo reconheceu que a colheita da safra, etapa crucial para o cumprimento do plano de recuperação judicial, ocorreria exatamente no período requerido para extensão do
stay

period
, sendo assim, pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça apresentou seu parecer no
ID nº 282658388
, opinando pelo provimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Para melhor compreensão
,
transcrevo
um
fragmento do
decisum
singular do Juiz de DireitoR
enan Carlos Leão Pereira do Nascimento
:

"(...) Isto posto, considerando que, no caso concreto, os devedores estão no mesmo ciclo produtivo do grupo referido no
agravo supra citado; que estão sujeitos às mesmas janelas de plantio e colheita (a safra – com plantio entre setembro a novembro, e a colheita entre janeiro e março – e a safrinha – plantio em meados de abril e colheita entre junho e agosto); que também estão organizando a colheita da safra – oriento-me pela v. decisão acima mencionada para homenagear o princípio basilar insculpido no artigo 47 da LRF e proceder com flexibilização dos prazos legais, a fim de que a aplicação rígida os mesmos não acarrete prejuízos irreversíveis, não apenas à recuperanda, mas a toda a coletividade de credores, concursais ou extraconcursais.

Ante o exposto,
PRORROGO O PRAZO
DE BLINDAGEM
por mais 90 dias

(...)".

O despacho acima foi proferido em
06/03/2025
, e publicado no dia
10/03/2025
, conforme ID nº185779252 dos autos principais.

Desta forma, o período de blindagem iniciou-se em
11/03/2024
, logo, a sua prorrogação de
90 noventa) dias
expirará em
11/06/2025
.

Pois bem
.

Conforme se vê, a prorrogação do prazo está preste a vencer
(
11/06/2025
),
conforme
se
verifica
do acima. Portando, seu vencimento ocorrerá
por ocasião do julgamento deste recurso
.

É cediço que de acordo com o
§ 4º do

artigo 6º da Lei 11.101/2005
,o prazo do
stay

period
é de 180 dias, prorrogável por igual período em caráter excepcional,
por uma única vez
.

“Art. 6ºA decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

(...)

§ 4ºNa recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional
, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020).
Grifei
.

Sobre o tema deste Tribunal, inclusive desta Câmara:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E MANTEVE BENS CONSIDERADOS ESSENCIAIS NA POSSE DA RECUPERANDA – INSURGÊNCIA DO CREDOR – DECORRIDO PRAZO DO STAY PERIOD E PRORROGAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO DIREITO DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA NESTA PARTE – RECURSO PROVIDO. Vencido o prazo de blindagem e a prorrogação, restabelece-se o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, principalmente quando se trata de créditos de natureza extraconcursal garantido por alienação
fiduciária. O rótulo da essencialidade, evidentemente, não pode ser encarado como escudo para tornar automática e absolutamente intocáveis os bens objeto de alienação fiduciária, tanto mais após a aprovação do plano

de recuperação judicial. No caso, o processamento da Recuperação Judicial foi deferido há mais 732 (setecentos e trinta e dois) dias e a Recuperanda sequer comprovou ter formado fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação considerada cômoda, em detrimento do direito do credor."
(TJ-MT 10195293920228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

"AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – ART. 6º, § 4º, LEI Nº 11.101/2005 – SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - TERMO INICIAL - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA – ESSENCIALIDADE DOS BENS – ESCOAMENTO DO STAY PERIOD - VIOLAÇÃO AO DIREITO DO CREDOR - DECISÃO EM PARTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo a lei de regência suspendem-se todas as ações e execuções em face do devedor diante do deferimento do processamento da recuperação judicial (
art
.
6º, § 4º da Lei nº 11.101/2005). Com objetivo de dar maior eficiência ao procedimento, art. 6º, § 12 da Lei 11 .101/2005 contempla a possibilidade de antecipação dos efeitos que defere o processamento da recuperação judicial. O termo inicial do prazo de blindagem conta-se a partir do
deferimento da tutela de urgência. Admitir que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, permaneça na posse do bem alienado fiduciariamente, implica em violação ao direito do credor, disposto no art. 5º, caput e
inc
.
XXII, da CF, bem como a própria ordem econômica."
(TJ-MT - AI: 10159420920228110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

Com efeito, diante do prazo do vencimento e do que dispõe o artigo acima, o recurso deve ser provido em parte, para que o agravado permane
ça
com
os
bens essenciais até a data do vencimento
da prorrogação
.

Posteriormente, diante da impossibilidade da prorrogação por mais de uma vez, vencido o prazo, os bens estarão livres para os credores exercerem o seu direito da forma que melhor lhe
s
convier.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para que o agravado permane
ça
com
os
bens essenciais até a data do vencimento (
11
/0
6
/2025
), posteriormente, diante da impossibilidade de uma nova prorrogação, os bens estarão livres para os credores exercerem o seu direito de propriedade da forma que melhor lhe
s
convier.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025